Tribunal: TJMT
Processo: 1007029-78.2023.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007029-78.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSTETO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 13.778.827/0001-72 (APELANTE), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO FABRICIO - CPF: 802.952.078-68 (APELANTE), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora em razão de indenização paga a segurado cujo veículo foi abalroado em acidente de trânsito. A sentença reconheceu a responsabilidade exclusiva do condutor do caminhão dos réus e os condenou, solidariamente, ao ressarcimento do valor da indenização securitária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve culpa exclusiva do condutor do veículo segurado, de modo a afastar a responsabilidade dos réus; (ii) é cabível o reconhecimento de culpa concorrente; (iii) os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da citação e não do desembolso.

III. Razões de decidir

Com base nas provas produzidas, especialmente no boletim de ocorrência e nos depoimentos colhidos na fase instrutória, restou demonstrado que o caminhão dos réus interceptou de forma imprudente a via preferencial, não aguardando o fluxo do trânsito, o que configurou culpa exclusiva do condutor do caminhão.

Não se confirmou a alegada culpa concorrente, pois os elementos probatórios não evidenciam conduta imprudente do condutor do veículo segurado.

A responsabilidade objetiva da empregadora é aplicável, nos termos do art. 932, III, do CC/2002, já que o motorista agia no exercício de suas funções.

A correção monetária e os juros de mora foram fixados conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ, a partir do desembolso, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Configura culpa exclusiva do condutor que cruza via preferencial sem a devida cautela. A empregadora responde objetivamente por ato do preposto que cause dano a terceiro no exercício da função."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 927, 932, III, 786; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 43 e 54; STJ, REsp 1.465.535/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24.02.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto por
Transteto Transporte De Cargas Ltda. e José Roberto Fabrício
em face de r.sentença proferida pelo juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da
ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada por
Liberty Seguros S.A.
, objetivando o reembolso do valor despendido em razão de sinistro envolvendo veículo segurado.

Consta dos autos que a seguradora celebrou contrato de seguro com Moacir Luiz Zembrani, referente ao veículo automotor que se envolveu em acidente de trânsito ocorrido em 10/06/2022, na Rodovia BR-163, na altura do entroncamento com a MT-487. O veículo segurado foi abalroado por caminhão conduzido pelo segundo apelante, de propriedade da primeira apelante, resultando na perda total do bem segurado. Após o pagamento da indenização securitária, a autora buscou o ressarcimento do montante de R$ 204.993,00.

A sentença proferida julgou
procedente o pedido inicial
, reconhecendo a
culpa exclusiva dos réus
pelo acidente e os condenou solidariamente ao pagamento do valor pleiteado, acrescido de correção monetária e juros moratórios desde o desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignados, os réus/apelantes interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese: a) a existência de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado; b) a improcedência da condenação imposta; c) subsidiariamente, a redução equitativa da condenação, em razão da culpa concorrente das partes para a ocorrência do evento danoso e, neste caso, a incidência de juros de mora e atualização monetária a partir da citação, conforme entendimento firmado no REsp 1.465.535/MG. Forte em tais argumentes requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a apelada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença (id. 274917391).

É o relatório.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação regressiva proposta pela Liberty Seguros S.A. em face da Transteto Transporte de Cargas Ltda. e de
José Roberto Fabricio,
em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 10/06/2022, na Rodovia BR 163 sentido decrescente (Sinop/MT a Sorriso/MT), envolvendo o veículo de propriedade de seu segurado Moacir Luiz Zembrani, representado pela apólice n. 31-54-158.499, tendo por objeto o automóvel S10 PICK-UP LTZ 2.8 TDI 4X4 CD DIES. AUT, PLACA: RAN1E55, ANO/MODELO: 2020/2021, CHASSI: 9BG148MK0MC412665.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, pleiteou o ressarcimento dos danos suportados em decorrência de acidente automobilístico envolvendo veículo segurado, com fundamento na
sub-rogação legal
prevista no art. 786 do Código Civil. O dispositivo estabelece que, pago o valor da indenização securitária, sub-roga-se o segurador nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano, até o limite da indenização paga.

Em virtude do acidente, o veículo do segurado sofreu perda total, tendo um prejuízo de R$ 204.993,00. Liminarmente, requereu a indisponibilidade do caminhão trator e semirreboque. No mérito, postulou a condenação dos requeridos na restituição do valor desembolsado. A inicial veio instruída com documentos.

Citados, os réus apresentaram contestação una sustentando as teses de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado e, subsidiariamente, culpa concorrente.

A autora ofereceu réplica à contestação.

Instadas, as partes postularam pela produção de prova oral, a qual foi deferida em decisão de saneamento.

Em audiência instrutória, foram ouvidas as testemunhas Manoel Geraldo Lanes de Almeida e Vanderlei Aparecido da Silva, arroladas pelas partes, e colhido depoimento do réu José Roberto Fabrício, ao fim da instrução, abriu-se vista às partes para memoriais finais.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando, solidariamente, os réus Transteto Transporte de Cargas Ltda. e José Roberto Fabrício a ressarcir à autora, a importância de R$ 204.993,00 (duzentos e quatro mil, novecentos e noventa e três reais), atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do desembolso (Súmulas 43 e 54/STJ) e ainda, condenou-os ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Não concordando com o édito judicial, os requeridos recorrem.

Nas razões recursais, sustentam, em síntese: a) a existência de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado; b) a improcedência da condenação imposta; c) subsidiariamente, a redução equitativa da condenação, em razão da culpa concorrente das partes para a ocorrência do evento danoso e, neste caso, a incidência de juros de mora e atualização monetária a partir da citação, conforme entendimento firmado no REsp 1.465.535/MG. Forte em tais argumentes requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a apelada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença.

Pois bem. Inicialmente, cumpre-me a analise da preliminar suscitada.

Em
preliminar
contrarrecursal, a apelada alega violação ao principio da dialeticidade sob o argumento de que as razões recursais são genéricas e não atacam os fundamentos levantados na sentença.

Sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capitulo da sentença que reconheceu a responsabilidade do corréu José Roberto Fabrício, na qualidade de funcionário da ré Transteto Transporte de Cargas Ltda., pelo acidente de trânsito ocorrido em 10/06/2022, na Rodovia BR 163, porquanto, desrespeitou a sinalização contida no local dos fatos, de forma que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do édito sentencial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

(....)”.
(RAI n. 1010011-50.2021.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.12.21 - negritei)

Dessarte, havendo impugnação específica da decisão recorrida, ainda que se utilizando de reiteração de argumentos, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

No
mérito
,
restou incontroverso que a seguradora indenizou o proprietário do veículo segurado, conforme documentação acostada aos autos e não impugnada especificamente pelos réus, ora apelantes. Assim, plenamente legítima é a atuação da apelada na busca da recomposição patrimonial, no exercício do direito regressivo.

A controvérsia recursal cinge-se à apuração da responsabilidade pelo acidente de trânsito, ocorrido no entroncamento da BR-163 com a MT-487, em que se envolveram o veículo segurado pela apelada e o caminhão trator de propriedade da primeira apelante, conduzido pelo segundo apelante.

Compulsando os autos, tenho que o Magistrado sentenciante, com acerto, reconheceu a culpa
exclusiva
do condutor do caminhão. O boletim de ocorrência, documento dotado de presunção
juris tantum
de veracidade, revela que o apelante José Roberto Fabrício, ao cruzar a pista da rodovia BR-163, não aguardou a passagem do fluxo preferencial, vindo a interceptar a trajetória do veículo segurado.

A legislação de trânsito é firme em atribuir ao condutor que realiza manobra de cruzamento, a obrigação de fazê-la com total segurança e sem obstruir a via preferencial, conforme disposto nos arts. 29, III, "a", 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

Consoante se vê pela narrativa do acidente, o veículo conduzido pelo corréu José, inicialmente parado, ao iniciar uma manobra para cruzar a rodovia em direção à MT-487, não aguardou a passagem do veículo do segurado, resultando na colisão. O fator determinante do acidente foi a manobra imprudente do corréu ao cruzar a rodovia sem respeitar a preferência.

Diante disso, o segundo apelante, ao não respeitar o dever de cuidado, negligenciando preceitos básicos da legislação de trânsito, atraiu para si a responsabilidade subjetiva prevista no art. 186 do Código Civil, não havendo falar em culpa exclusiva do condutor do veiculo segurado.

Ademais, insta ressaltar que, no caso em analise, incide a hipótese da responsabilidade
objetiva da empregadora
, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, haja vista que o motorista atuava no exercício de suas funções.

Quanto a alegada culpa concorrente do segurado (tese subsidiaria)
, pelo excesso de velocidade e inobservância da sinalização, tenho que tais argumentos não encontram respaldo suficiente nas provas colacionadas nos autos.

Com efeito, a testemunha arrolada pelos apelantes baseia-se em
percepções subjetivas
e
hipóteses
, não sendo possível, com base em tais elementos, infirmar o conjunto probatório robusto que demonstra a manobra indevida do caminhão como causa exclusiva do acidente.

Ressalte-se, ainda, que o depoimento da testemunha Manoel, condutor do veículo segurado, foi coerente e compatível com a dinâmica descrita no boletim de ocorrência.

Por outro lado, a alegação de velocidade superior à permitida não exime, por si só, a responsabilidade de quem intercepta de forma imprudente uma via preferencial, sendo irrelevante para afastar o nexo de causalidade entre a conduta do segundo apelante e o evento danoso.

Diante disso, a condenação no valor de R$ 204.993,00 está devidamente fundamentada nos documentos apresentados, que comprovam o montante da indenização securitária paga.

Em relação aos juros de mora e à correção monetária, a sentença fixou-os conforme entendimento consolidado nas Súmulas 43 e 54 do STJ: correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a contar também da data do efetivo pagamento. Assim sendo, não há, pois, qualquer vício na sentença a justificar sua modificação.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim é que, desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honorária, na forma do art. 85, §11, do CPC, que fixo em 12%.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025